Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 60012676 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por Rogério Fernandes Martins (processo n. 0701200-89.2020.8.07.0014), deferiu a tutela provisória de urgência para cominar ao agravante a obrigação de fazer consistente em promover a devolução integral e imediata das verbas salariais percebidas pelo agravado, referente aos meses de fevereiro e março de 2020, sob pena da aplicação de multa por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras providências legais e, ainda, da configuração da desobediência. Na origem, Rogério Fernandes Martins ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, com pedido de tutela provisória de urgência, cumulado com indenização por danos morais e materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição em dobro de valores supostamente retidos indevidamente em sua conta corrente, limitação do valor dos descontos em não mais do que 30% do seu salário, além da condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais, no valor de R$ 5.299,55 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Alegou ser correntista do Banco do Brasil S.A., titular da Conta Corrente n. 849833-4, Agência 1273-4, localizada em Brasília. Em razão de inadimplência junto ao banco, este, sem sua autorização e sem amparo legal, reteve o valor de R$ 5.299,55 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), proveniente de depósitos de pagamento de seu salário. Asseverou que, embora reconheça a inadimplência, o Banco do Brasil S.A. se escudou em comportamento arbitrário e ilegal, porquanto a legislação pátria disponibiliza mecanismos diversos e jurídicos para a satisfação do débito, não podendo, sob nenhum aspecto, invadir a conta de clientes e fazer operações de retenção e retirada em desacordo com o ordenamento jurídico. Sustentou que a instituição financeira nem mesmo teria disponibilizado os extratos noticiando o bloqueio realizado, dinâmica que tem dificultado a solução da demanda extrajudicialmente, impondo o ajuizamento da presente ação. Informou ser idoso. Disse da necessidade de comprar medicamentos e de receber maiores cuidados. Defendeu a impenhorabilidade dos vencimentos, a ilegalidade da conduta perpetrada pela instituição financeira e a necessidade de obter reparação pelos prejuízos que suportou. No que concerne à tutela de urgência, afirmou presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para seu deferimento, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar a petição inicial e o pedido de tutela de urgência, o magistrado de origem proferiu a decisão ora impugnada, nos seguintes termos, in verbis: (...) A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311 do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou a prática de aprovisionamento de valores pela parte ré (ID: 57522253). O perigo de dano se justifica na evidenciada ausência de valores para o autor dispor, ato que prejudica sobremaneira o cotidiano da vida civil, afetando sua subsistência. A propósito, “A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal” (Acórdão 1228280, 07031392920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu BANCO DO BRASIL S.A. obrigação de fazer consistente em promover a devolução integral e imediata das verbas salariais percebidas pelo autor ROGERIO FERNANDES MARTINS, CPF no 010.619.846-72, referente aos meses de fevereiro e março de 2020. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (05) dias para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras providências legais e, ainda, da configuração de desobediência. Intime-se a parte autora via DJe (art. 272, do CPC/2015) e cite-se, por mandado, em regime de plantão, observando-se o que dispõem o art. 246, § 1.o, e o art. 247, do CPC/2015, para ofertar contestação no prazo legal de quinze (15) dias (art. 335, cabeça, do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344, cabeça, do CPC/2015). (grifos no original) Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo (Id 16167701 - pp. 1-6), com preparo devidamente recolhido (Id 16167702 - p. 1), buscando a reforma da decisão. Sustenta o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Assevera que, para a concessão da tutela de urgência, necessária se faz a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou, ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final do processo, bem como a demonstração de ausência de perigo de irreversibilidade da medida, de modo que a carência de um desses requisitos induz à não concessão da tutela. Diz que, no caso em comento, pela simples leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observar-se que o pedido de tutela de urgência não merecia acolhimento, uma vez que ausentes os requisitos necessários. Defende que a pretensão de devolução imediata dos valores não poderia ser acolhida pelo magistrado de origem. Informa estar empreendendo diligências internas para cumprir a determinação judicial, conquanto sustente que, nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, e fale da impossibilidade de cumprimento e da ilegalidade da medida pleiteada. Pede a reforma da r. decisão recorrida, para que não seja obrigado a devolver os valores postulados pelo agravado. Ao fundamento de estar sujeito a iminente lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, afirma necessária a concessão do efeito suspensivo, conforme preleciona o art. 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Da detida leitura das razões recursais, constato não ter o agravante impugnado os fundamentos da decisão agravada, quais sejam, a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que este teria demonstrado a prática de aprovisionamento da integralidade de valores recebidos a título salarial pela parte ré, e o perigo de dano evidenciado na ausência de valores para o autor dispor, ato que prejudica sobremaneira o cotidiano da vida civil, afetando sua subsistência. Demais disso, o juiz de origem pontuou o entendimento desta Corte no sentido de ser ilegal a retenção integral de salário, ainda que exista cláusula autorizativa por parte do devedor. Com efeito, consoante exposto pelo douto magistrado de primeiro grau, a prática de retenção integral de salário para pagamento de dívida junto à instituição bancária, em princípio, é rechaçada pela Jurisprudência pátria, por colocar o devedor em situação de manifesta vulnerabilidade, ao privá-lo de patrimônio mínimo existencial, em flagrante ofensa à sua dignidade. Nesse sentido, confira-se claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). 2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (G.N.) Esse fundamento da decisão agravada não foi refutado nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, conforme previsto no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Antes, incorreu o recorrente em grave contradição: defende que a pretensão de devolução imediata dos valores não pode ser acolhida pela impossibilidade de cumprimento da determinação judicial; todavia, diz estar diligenciando para atender à ordem liminar, através de solicitação interna, e que virá aos autos comprovar o cumprimento da decisão, assim que forem disponibilizados os documentos por medidas administrativas. O contrassenso de afirmar a impossibilidade material e jurídica de atender ao comando judicial e, ao mesmo tempo, afirmar que tomou providências administrativas necessárias a cumprir a obrigação liminarmente imposta, vem acentuado pelo genérico conjunto de alegações em que sobressai a falta de impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada. Enfim, é manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos afirmativos da ilegalidade da retenção da integralidade dos proventos recebidos pelo agravado em sua conta corrente, nem particulariza os prejuízos que, segundo afirma, poderia suportar em subsistindo a decisão agravada, conquanto aduza necessária a concessão de efeito suspensivo. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de vagas ilações. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (G.N.) Manifestamente inadmissível, destarte, o agravo de instrumento que não atacou os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por cristalina falta de cabimento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;